Tribunal: CARF
Processo: 12689.001291/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.001291/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.595 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARINAV AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.590, de 23 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 12689.720611/2011-26, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.001291/2010-21
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001291/2010-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44,
enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço,
cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A DRJ decidiu julgar a Impugnação Improcedente em acórdão ementado da
seguinte maneira:
DISPENSA DE EMENTA.
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, por meio do qual argumenta pela (i) ilegitimidade passiva da agência marítima; e pela
(ii) denúncia espontânea, nos termos do art. 102 do Decreto Lei no 37/1966 e do art. 138 do
CTN;
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001291/2010-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Da ilegitimidade passiva
Em questão antecedente, alega a Recorrente ilegitimidade passiva em razão de o
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 dispor expressamente
sobre a aplicação da multa aduaneira ao transportador internacional ou ao
agente de carga quanto à prestação da informação a destempo no Sistema
Siscomex, não fazendo menção à agência marítima.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Em verdade, a obrigação que deu
ensejo ao auto de infração é prevista no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966 e a
multa aplicada tem amparo no art. 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo
diploma. Veja-se (grifei):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Ao regulamentar a matéria, a Receita Federal do Brasil publicou a IN RFB no
800, de 2007, fazendo nela constar que a agência de navegação marítima
responde por irregularidade na prestação de informação quando estiver
representando empresa de navegação estrangeira (grifei):
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001291/2010-21

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o
uso de certificação digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos
dados constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de
contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo
território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras
identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação que as
representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001291/2010-21

9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do
manifesto via informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema,
não podendo ser informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente
como agentes desconsolidadores de carga.
Nesse sentido, o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições
próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/1988, não
ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do Imposto sobre Importação,
porquanto inexistente previsão legal para tanto. Com a nova redação do art. 32
do Decreto-Lei no 37/1966 dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e, na
sequência, pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, sobreveio hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária pelo pagamento do Imposto de
Importação, explicitamente atribuída ao representante, no País, do transportador
estrangeiro (grifei):
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
A esse respeito, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos autos
do REsp 1.129.430/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em
24/11/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa parcialmente
reproduzo:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto
no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que
juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro (s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2002, pág. 279). (...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001291/2010-21

11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não
é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (...)
Com efeito, a matéria enfrentada já está há muito pacificada neste Conselho em
idêntico sentido, veja-se:
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA. O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no país, é responsável tributário solidário e responde pelas infrações
aduaneiras na qualidade de transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel.
Carlos H. de Seixas Pantarolli.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Agente Marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com
este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal. AC
3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.
AGENTE
MARÍTIMO.
TRANSPORTADOR.
A
agência
marítima
é
transportadora porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-
008.138; 24/09/20, Rel. Oswaldo G. de Castro Neto.
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Por
expressa
determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto
de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire.
Recentemente, a propósito, o entendimento se estabilizou no enunciado sumular
de no 185 deste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após
a denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente
se atentou para qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001291/2010-21

realizado a denúncia espontânea, de modo que não há que se falar na aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido
de que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela RFB para prestação de informações à administração
aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da denúncia
espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA
CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.595 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.001291/2010-21

2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original